Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM PROCTOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a promover a consulta médica.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tratamento de saúde. Consulta médica em Proctologia. Na forma do Enunciado 93, da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, considera-se excessiva a esperado do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas. A agravante foi inserida no sistema de regulação em 27/09/2021, na classificação Amarelo-Urgência (documento id 121853421, processo de origem: 0720364-63.2022.8.07.0016). Há notícia de que a paciente fez ressecção intestinal em 2020 e posteriormente passou a apresentar dor intensa na região, necessitando de avaliação na especialidade de Proctologia (id 121853421, página 2, processo de origem). A agravante já aguarda a consulta há sete meses, o que é suficiente para caracterizar a demora do Poder Público, mesmo que o relatório médico não tenha sido preciso quanto à urgência. Dessa forma, constata-se a presença da plausibilidade do direito alegado, bem como do risco de dano irreparável, de forma que é cabível o pedido para que o DF seja obrigado a realizar o atendimento da paciente. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o DF, em 15 dias, realize o atendimento da agravante, na especialidade de proctologia geral, na rede pública ou em estabelecimento conveniado, sob pena de incidência de multa.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F